Tribunal: TJSP
Processo: 1008767-35.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - AUTOR - pleito de R$ 13.500,00 - FORMULAÇÃO DE pedido administrativo - RÉ - INDENIZAÇÃO - NEGATIVA DE PAGAMENTO - PERÍCIA MÉDICA - apuraÇÃo - INCAPACIDADE PARCIAL - PAGAMENTO - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO - ré - condenação em R$ 843,75 - razões recursais - AUTORa - insurgência contra a IMPOSIÇÃO DA RECIPROCIDADE SUCUMBENCIAL -

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - AUTOR - pleito de R$ 13.500,00 - FORMULAÇÃO DE pedido administrativo - RÉ - INDENIZAÇÃO - NEGATIVA DE PAGAMENTO - PERÍCIA MÉDICA - apuraÇÃo - INCAPACIDADE PARCIAL - PAGAMENTO - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO - ré - condenação em R$ 843,75 - razões recursais - AUTORa - insurgência contra a IMPOSIÇÃO DA RECIPROCIDADE SUCUMBENCIAL - DECAIMENTO SUBSTANCIAL DO PEDIDO - APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - AUSÊNCIA DE INCONFORMISMO DA RÉ - VEDAÇÃO A "REFORMATIO IN PEJUS" - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390500
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008767-35.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante SUZANA
DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), e apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008767-35.2016.8.26.0362 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1008767-35.2016.8.26.0362
APELANTE: SUZANA DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
COMARCA: MOGUI-GUAÇU
JUIZ DE 1o GRAU: FERNANDO COLHADO MENDES
VOTO No 10.763
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - AUTOR -
PLEITO
DE
R$
13.500,00
-
FORMULAÇÃO
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO - RÉ - INDENIZAÇÃO - NEGATIVA DE PAGAMENTO
- PERÍCIA MÉDICA - APURAÇÃO - INCAPACIDADE PARCIAL -
PAGAMENTO - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO - RÉ -
CONDENAÇÃO EM R$ 843,75 - RAZÕES RECURSAIS - AUTORA -
INSURGÊNCIA
CONTRA
A
IMPOSIÇÃO
DA
RECIPROCIDADE
SUCUMBENCIAL - DECAIMENTO SUBSTANCIAL DO PEDIDO -
APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - AUSÊNCIA DE
INCONFORMISMO DA RÉ - VEDAÇÃO A “REFORMATIO IN PEJUS” -
SENTENÇA - MANUTENÇÃO.
APELO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de ação de cobrança, cujo relatório da sentença se
adota, julgada nos seguintes termos: “... Posto isso, e pelo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao
autor indenização no valor de R$ 843,75, quantia que será acrescida de correção
monetária segundo a Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo desde a data do fato e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ante a
sucumbência recíproca, deixo de condenar qualquer das partes nos ônus da sucumbência”
(150/151).
A autora apelou. Insurge-se contra a reciprocidade
sucumbencial. Invoca o princípio da causalidade. Pugna pela condenação da ré à
integralidade dos ônus (fls. 153/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008767-35.2016.8.26.0362 -Voto no
3
A ré contrarrazoou (fls. 170/177).
É O RELATÓRIO.
O pedido foi parcialmente acolhido para condenar a ré ao
pagamento de indenização securitária de R$ 843,75, repartindo-se os ônus sucumbenciais.
O apelante argumenta que a verba deve ser atribuída integralmente à parte contrária.
O proveito econômico obtido pelo autor na demanda é pouco
superior a 6% da pretensão inicial, de R$ 13.500,00. Decaiu em parte substancial, com o
que seria aplicável o art. 86, parágrafo único, do CPC:
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima
do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
Sobre a questão, precedentes do Colegiado:
Cobrança. Seguro DPVAT. Acidente automobilístico com
sequelas alegadamente incapacitantes. Laudo pericial que
concluiu pela incapacidade parcial do autor. Súmula no 474
do Colendo STJ, aplicável ao caso. R. sentença de parcial
procedência. Apelo da Seguradora acionada, apenas quanto
à distribuição dos ônus sucumbenciais. Sucumbência que
deve ser integralmente carreada ao autor, nos termos do art.
86, parágrafo único, do CPC. Dá-se parcial provimento ao
apelo
da
Seguradora
ré.
(TJSP;
Apelação
Cível
1003773-38.2017.8.26.0132; Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/03/2020; Data de Registro: 13/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008767-35.2016.8.26.0362 -Voto no
4
Civil e processual. Ação de cobrança da indenização do
seguro
obrigatório
(DPVAT),
julgada
parcialmente
procedente. Pretensão da seguradora à reforma. O
pagamento do prêmio do seguro com atraso (ou mesmo a
falta de pagamento) não subtrai o direito à indenização
securitária, nos termos da Súmula n. 257 do C. Superior
Tribunal de Justiça, aplicável mesmo se a vítima é o
proprietário (inadimplente). Devido o reembolso das
despesas médicas e suplementares derivadas do acidente, na
exata medida em que foram comprovadas. Termo inicial dos
juros de mora ajustado ao que prevê a Súmula 426 do C.
Superior Tribunal de Justiça: devem ser contados da data da
citação. Se a autora postulou indenização de R$ 14.482,18 e
lhe foi concedida indenização de R$ 982,18, incide a regra
do parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo
Civil: sucumbência mínima da ré, com imposição àquela, por
inteiro, das verbas sucumbenciais. RECURSO PROVIDO
PARCIALMENTE.
(TJSP;
Apelação
Cível
1016205-35.2017.8.26.0344; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/12/2019; Data de Registro: 18/12/2019).
De toda sorte, como a ré se conformou com o julgado e ante a
vedação à reformatio in pejus, mantém-se o que decidido.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR